Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-56.2025.8.11.9005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-56.2025.8.11.9005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), CLOVIS WILMAR STRALIOTTO - CPF: 242.071.449-00 (EMBARGANTE), DIOGO DA SILVA STRALIOTTO - CPF: 013.569.801-47 (EMBARGANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT - Dr. Leonardo Lúcio Santos (IMPETRADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), LUCAS MARIANO KASPRZAK - CPF: 690.638.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA STRALIOTTO KASPRZAK - CPF: 865.774.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu sem resolução de mérito mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT. Os impetrantes questionavam a competência do Juizado Especial para processar demandas conexas e a legalidade de decisões liminares proferidas em ações de obrigação de não fazer e manutenção de posse.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu omissão quanto ao exame da incompetência absoluta do Juizado Especial e ao destino da tutela de urgência concedida; (ii) saber se há contradição na fundamentação sobre competência jurisdicional transitória; e (iii) saber se existe obscuridade quanto aos parâmetros para caracterização de ato teratológico.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado tratou adequadamente da questão da competência do Juizado Especial, reconhecendo que a autoridade coatora atuou legitimamente dentro dos limites temporais que lhe foram atribuídos por decisão emanada de conflito de competência, inexistindo usurpação de competência ou violação às decisões do Tribunal.

4. A extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito por ausência de direito líquido e certo acarreta, como consequência jurídica natural, a cessação dos efeitos da tutela de urgência concedida, por ausência de suporte jurídico para sua manutenção, não configurando omissão a ser sanada.

5. Não há contradição interna no julgado, mas sim reconhecimento de que a competência transitória legitimamente exercida no momento da prolação das decisões impugnadas cessou posteriormente, devendo a legalidade dos atos ser aferida no momento de sua prática.

6. O acórdão foi explícito ao fundamentar a ausência de ato teratológico, consignando que a autoridade coatora exercia múnus regularmente atribuído pelos relatores competentes, inexistindo ilegalidade manifesta ou teratologia nas decisões proferidas.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo remédio processual de índole estritamente declaratória para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre questões essenciais não enfrentadas pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A extinção de mandado de segurança sem resolução de mérito por ausência de direito líquido e certo implica necessariamente na cessação da tutela provisória concedida. 2. Inexiste contradição quando o julgado reconhece competência transitória legitimamente exercida no momento da prolação das decisões impugnadas, ainda que posteriormente cessada. 3. Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes com fundamentação clara e completa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 376; AgInt no RMS 67.753/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30.05.2022; RMS no 48.413/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO e DIOGO DA SILVA STRALIOTTO contra acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, extinguiu sem resolução de mérito o mandado de segurança por eles impetrado, contra ato do JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

Os embargantes alegam, em síntese, omissão quanto às matérias de ordem pública – incompetência absoluta do Juizado Especial, baseada na complexidade da causa e no valor econômico envolvido, limitando-se a analisar apenas a questão da competência transitória.

Questionam sobre o destino da medida liminar anteriormente deferida, que suspendeu os efeitos da liminar de manutenção de posse e determinou que os terceiros interessados se abstivessem de impedir a colheita da grama até 31/08/2025, afirmando que o acórdão silenciou sobre se essa liminar permanece hígida após a extinção do mandado de segurança, gerando insegurança jurídica e grave prejuízo aos impetrantes.

Apontam suposta contradição entre reconhecer que a competência transitória da autoridade coatora foi encerrada pela declaração posterior de competência da 3a Vara Cível e utilizar a existência dessa competência transitória como fundamento para afastar o direito líquido e certo dos impetrantes.

Além disso, questionam os parâmetros utilizados pelo Tribunal para determinar a ausência de ato teratológico ou manifesta ilegalidade.

Ao final, pleiteiam o acolhimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as alegadas omissões, contradições e obscuridades, com a necessária complementação da fundamentação.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
CLÓVIS WILMAR STRALIOTTO e DIOGO DA SILVA STRALIOTTO
contra acórdão proferido por esta proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, sem resolução de mérito o mandado de segurança por eles impetrado, na forma do que preleciona o art. 485, VI do CPC.

Os embargantes impetraram mandado de segurança contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT, alegando incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar as demandas originárias (Ação de Obrigação de Não Fazer no 1015795-41.2024.8.11.0055 e Ação de Manutenção de Posse no 1002113-82.2025.8.11.0055), bem como a ilegalidade das decisões que indeferiram pedido de tutela provisória de urgência em uma ação e deferiram liminar de manutenção de posse em favor dos terceiros interessados na outra.

Sustentaram os impetrantes que a incompetência do Juizado Especial decorria da complexidade da causa e do valor econômico envolvido, além de alegarem ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar de manutenção de posse que lhes era prejudicial. Argumentaram, ainda, sobre os danos irreparáveis decorrentes da impossibilidade de colheita de grama, sua principal fonte de subsistência.

Em 22 de abril de 2025, o este Relator concedeu tutela de urgência neste mandado de segurança (id. 281534859), suspendendo os efeitos da liminar de manutenção de posse deferida nos autos da
Ação de Manutenção de Posse no 1002113-82.2025.8.11.0055
e determinando que os terceiros interessados se abstivessem de impedir, retardar ou inviabilizar a realização de colheita, transporte e manuseio da grama cultivada pelos impetrantes no imóvel, limitada ao prazo máximo de 31 de agosto de 2025.

O acórdão embargado, por unanimidade, extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente (art. 1.023 do CPC), sendo a parte legítima e adequada a via eleita.
Conheço
, pois, do recurso.

Os embargos de declaração constituem remédio processual de índole estritamente declaratória, prestando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem podem ser utilizados como sucedâneo de recurso próprio, salvo quando constatados efetivamente os vícios previstos em lei.

O embargante alega, em síntese: (i)
omissão
quanto às matérias de ordem pública – incompetência absoluta do Juizado Especial; omissão quanto ao destino da medida liminar anteriormente deferida, se permanece hígida com seus efeitos mantidos após a extinção do mandado de segurança.

(ii)
Contradição
na fundamentação da incompetência jurisdicional, entre reconhecer que a competência transitória da autoridade coatora foi encerrada pela declaração posterior de competência da 3a Vara Cível e utilizar a existência dessa competência transitória como fundamento para afastar o direito líquido e certo dos impetrantes.

(iii)
Obscuridade
sobre a natureza do "ato teratológico", quais foram os parâmetros utilizados pelo Tribunal para determinar a ausência de ato teratológico ou manifesta ilegalidade.

Contrariamente ao alegado pelos embargantes, o acórdão embargado tratou de forma suficiente e adequada da questão da competência do Juizado Especial. Conforme expressamente consignado no voto condutor:

"No caso em tela, a decisão proferida nos autos n. 1002113-82.2025.8.11.0055, em 17/03/2025, encontrava suporte no comando liminar exarado no Conflito Negativo de Competência n.o 1000283-52.2025.811.0000, que atribuiu competência a autoridade coatora a análise das providências liminares nos autos conexos n. 1015795-41.2024.8.11.0055. Calha consignar que naquela ocasião – 17/03/2025 – a autoridade coatora estava investida de autoridade e competência para deliberar acerca de providências urgentes."

O acórdão demonstrou, categoricamente, que não houve usurpação de competência, tendo a autoridade coatora atuado dentro dos limites que lhe foram atribuídos por decisão específica emanada de conflito de competência. Ademais, o
decisum
enfrentou diretamente a alegação central dos impetrantes, consignando:

"Contudo, o atual cenário processual nos orienta pela extinção do presente mandado de segurança, pois não verifico usurpação de competência do prolator da decisão discutida, nem violação às decisões proferidas pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso."

O fato de o Tribunal ter concluído pela ausência de ato ilegal não configura omissão, mas sim pronunciamento desfavorável aos embargantes, que agora buscam rediscutir o mérito através dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado prestigia o princípio da segurança jurídica, até porque a extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, traz como consequência natural a cessação dos efeitos da tutela de urgência concedida, por ausência de suporte jurídico para sua manutenção.

"Dessa forma, diante da ausência de prova de direito líquido e certo, considerando a ausência de ato teratológico da autoridade coatora, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem julgamento de mérito, na forma do que preleciona o art. 485, VI do CPC."

A extinção do feito por ausência de direito líquido e certo implica, necessariamente, na cessação da tutela provisória que havia sido concedida com base nesse mesmo direito.
Não há omissão a ser sanada, mas sim consequência jurídica inerente ao tipo de extinção decretada.

Quanto a contradição na fundamentação da incompetência jurisdicional, os embargantes confundem competência transitória legitimamente exercida com incompetência material. O acórdão embargado foi didático ao explicar a distinção temporal entre esses dois momentos processuais:

"No caso em tela, a referida competência, APÓS a prolação da decisão, encerrou-se com o julgamento do Conflito Negativo de Competência n.o 1000283-52.2025.811.0000. Inexiste, portanto, nesta ocasião direito líquido e certo passível de discussão em sede de mandado de segurança."

Não há contradição, mas sim reconhecimento de que a autoridade coatora atuou legitimamente no momento da prolação das decisões impugnadas, tendo sua competência cessado posteriormente. A legalidade dos atos praticados deve ser aferida no momento de sua prática, não a posteriori.

Ressalto que a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro do mesmo julgado.

Inexiste, ainda, obscuridade sobre ato teratológico. Isso porque o acórdão foi explícito ao fundamentar a ausência de ato teratológico ou manifesta ilegalidade:

"Na realidade, compreendo que o magistrado ao analisar as liminares nos processos já mencionados (Ação n. 1015795-41.2024.8.11.0055 e Ação n. 1002113-82.2025.8.11.0055) encontrava-se exercendo múnus que lhe fora estabelecido pelos relatores que analisaram os Agravos de Instrumentos e Conflito de Competência já referidos."

O Tribunal deixou claro que a autoridade coatora exercia
múnus
regularmente atribuído, não havendo qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia. A divergência dos embargantes quanto aos critérios adotados não configura obscuridade, mas sim inconformismo com o entendimento esposado.

Cumpre registrar que o princípio do livre convencimento motivado estabelece que
o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes
, sendo suficiente que a fundamentação seja adequada e proporcional à complexidade da causa. O acórdão embargado cumpriu esse requisito ao analisar as questões centrais da lide e fundamentar adequadamente a extinção do mandado de segurança.

Em conclusão, o acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A fundamentação é
clara e completa
, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas pelas partes;
não há contradição interna
nas proposições desenvolvidas;
inexiste omissão
sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia; e
não se verifica obscuridade
passível de correção ou complementação.

O julgado desenvolve raciocínio jurídico coerente e bem estruturado, fundamentado em arsenal jurisprudencial, chegando à conclusão juridicamente adequada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

“Saliento que o c. STJ já assentou que
“(...) nos termos do Enunciado Sumular no 376/STJ, em regra, “compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. Por outro lado, excepcionalmente,
o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais
(RMS no 48.413/MS, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 4/6/2019)” AgInt no RMS 67753 / SC – rel. min. Francisco Falcão – 2a Turma/STJ – J. em 30.05.2022 – DJe 02/06/2022 – grifo nosso).”

“Nesse sentido, é certo que a tutela de urgência concedida pelo relator nestes autos (id. 281534859) foi proferida com o intuito de compreender a intricada contextualização fática processual sobrestando a derradeira tutela de urgência.”

Diante do exposto, após minuciosa análise dos argumentos expendidos pelos embargantes e considerando que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, bem como em razão da inexistência de contradição interna no julgado e diante da ausência de direito líquido e certo,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025